Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721996-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL JANUZZI SOARES APELADO: RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Interposta apelação por RAFAEL JANUZZI SOARES, contra acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O apelante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator